Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-61.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de Improcedência. Apelo do autor. Juros capitalizados mensalmente. Possibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmulas 539 e 541 do STJ. Juros anuais acima do duodécuplo dos juros mensais. Juros remuneratórios. Bancos que não estão sujeitos à Lei de Usura. Bancos que podem cobrar juros remuneratórios acima do limite de 12% ao ano. Incidência de recurso

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de Improcedência. Apelo do autor. Juros capitalizados mensalmente. Possibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmulas 539 e 541 do STJ. Juros anuais acima do duodécuplo dos juros mensais. Juros remuneratórios. Bancos que não estão sujeitos à Lei de Usura. Bancos que podem cobrar juros remuneratórios acima do limite de 12% ao ano. Incidência de recurso repetitivo. Cobrança de Registro de contrato e tarifa de avaliação do bem. Cobrança permitida. Incidência de recurso repetitivo. Sentença mantida. Recurso desprovido.